Tribunal: TJMT
Processo: 0001939-97.2018.8.11.0035
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001939-97.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[UALISSON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 062.401.401-04 (APELANTE), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA MICAELLA MOURA CARMO - CPF: 705.473.101-88 (VÍTIMA), TAINARA BERNARDES CARMO - CPF: 054.396.771-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 DO CP, POR DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0001939-97.2018.8.11.0035, que tramitou pelo juízo da Vara Única de Alto do Garças/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Ualisson Nogueira da Silva por infringência ao disposto no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, com as implicações da Lei nº 11.340/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade total de 01(um) mês e 05(cinco) dias de detenção, em regime aberto (sentença - Id.157500298).

Não se conformando com os termos da sentença, Ualisson Nogueira da Silva interpôs recurso de apelação (Id.157500301). Em suas razões, o apelante requer seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para ver-se absolvido ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo especifico.

Caso mantido o desfecho condenatório, requer
“seja aplicada a pena em seu patamar mínimo e que seja reconhecida a atenuante de confissão do artigo 65, III, D, CP, fixando o regime menos gravoso, e substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direito se possível e a concessão da suspensão condicional do processo, se for o caso, requer ainda que seja concedido o direito de APELAR EM LIBERDADE, nos termos do art. 283 do CPP”
(Id. 166307311).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a extinção da punibilidade de Ualisson Nogueira da Silva, com fundamento no que dispõe o artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 109, inciso VI, da supracitada Lei (Id. 172623911).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Ualisson Nogueira da Silva em razão da ocorrência prescrição da pretensão punitiva (Id. 176017662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Ualisson Nogueira da Silva suscita preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Id. 166307311).

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta as penas privativas de liberdade de
01 (um) mês de detenção
fixadas na sentença para cada uma das condutas delitivas (Id. 157500298), não se computando o acréscimo decorrente da continuidade (v.g.: art. 119 do CP), penas que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescrevem em 03 (três) anos.

O apelante nasceu em 04/10/1993 (Id. 157500273, p. 87) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 11/10/2018, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
30/10/2018
(Id. 157500273, p. 135), o ora apelante foi citado pessoalmente (Id. 157500273, pp. 140 e 141), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
07/06/2022
(Id. 157500298).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (30/10/2018) e a publicação da sentença condenatória (07/06/2022), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação a Ualisson Nogueira da Silva.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória, de redimensionamento e de substituição da pena.

Anoto a ausência de interesse recursal no que se refere ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que referida pretensão foi concedida na sentença de primeiro grau (Id. 157500298).

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Ualisson Nogueira da Silva
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0001939-97.2018.8.11.0035 que tramitou pela Vara Única de Alto do Garças/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023